Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712145-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO JUNIO DA SILVA FAUSTINO, JOSIANE DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: SERGIO DO VALE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SERGIO DO VALE PEREIRA, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Des. Fabrício Fontoura Bezerra, que determinou: (...) “ao Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que dê prosseguimento ao Cumprimento de Sentença n. 0005586-21.2006.8.07.0007, com a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse em favor dos agravantes, FABIO JUNIO DA SILVA FAUSTINO e JOSIANE DE SOUZA NASCIMENTO, relativamente ao imóvel arrematado (ID 122736729 nos autos de origem), desde que cumpridas as demais formalidades legais e fiscais pertinentes e independentemente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0747640-49.2024.8.07.0000, ressalvada a hipótese de superveniente decisão judicial expressa e específica, proferida por órgão jurisdicional competente, que atribua efeito suspensivo a eventual recurso interposto contra o Acórdão n. 1977849” (...) Nas razões de ID 71860388, o recorrente afirma que a controvérsia acerca do imóvel objeto do processo de origem foi alçada às instâncias extraordinárias, mediante tempestiva interposição de Recurso Especial. Ressalta a relevância das questões suscitadas na aludida insurgência (impenhorabilidade do imóvel e incompetência absoluta do juízo), capazes de, pelo menos em tese, reverter a situação jurídica atual. Pontua que o pronunciamento resistido desconsidera a repercussão social da causa, pois seus efeitos podem desalojar uma família do seu único imóvel, no qual residem há mais de 25 anos, expondo crianças a risco. Tece considerações acerca da necessidade de ponderação dos direitos em colisão e pugna pela anotação da prioridade legal em seu favor. Com tais argumentos, requer seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo vindicado, a fim de obstar, com a urgência que o caso reclama, o prosseguimento dos atos de imissão na posse. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. É o relatório. Decido. O artigo 4o da Portaria GPR n. 219, de 5 de maio de 2025, disciplina a prestação jurisdicional em regime de plantão nos seguintes termos: (...) I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Como se vê, oatendimento no plantão judicial visa assegurar direitos em extremo risco de perecimento, não se confundindo com uma “prorrogação” do expediente forense. Ademais, por expressa vedação normativa, fica obstado o avanço sobre matérias já decididas pelo órgão judicial competente e suas respectivas reconsiderações. Conforme relatado, o agravante busca a suspensão dos efeitos da liminar concedida em seu desfavor, nos autos do AGI n. 0712145-07.2025.8.07.0000, em que apreciadas a matéria em evidência. Além de o decisum recorrido ter sido disponibilizado em 24/4/2025, de modo a mitigar a extrema urgência da tutela perseguida – requisito necessário ao avanço na competência do Desembargador originário da causa – a pretensão encontra óbice na vedação normativa citada linhas acima (art. 4o, §2o, da Portaria GPR n. 219 de 5/5/2025). Em suma, não sendo a pretensão passível de análise em sede emergencial de plantão, durante o qual – repita-se – somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade, que não possam aguardar o regular horário de expediente forense, distribua-se regularmente ao julgador natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2025 11:45:28. Desembargador Sandoval Oliveira Plantonista